Tribunal: TJMT
Processo: 1007800-79.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007800-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAROLINE GALDINO BARREIROS - CPF: 020.096.281-79 (ADVOGADO), FAZENDA SERRA MORENA SOCIEDADE CIVIL LIMITADA - CNPJ: 44.416.246/0001-14 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), JOAO BERTOCO - CPF: 088.185.259-72 (AGRAVADO), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (PROCURADOR), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (PROCURADOR), JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), MARIA LUZIA RIBEIRO ROCHA - CPF: 058.826.018-51 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), EPAMINONDAS TOURINHO DE MORAES NETO - CPF: 814.159.825-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA – DIFERENÇA ENTRE O PREÇO DE AVALIAÇÃO E O VALOR DE VENDA – NECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Demonstrada a probabilidade do direito, haja vista a diferença entre os valores da avaliação do bem, e o perigo de dano, que se consubstancia na possibilidade do imóvel ser arrematado por preço vil, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela antecipada em caráter antecedente, suspendendo o procedimento extrajudicial de expropriação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por FAZENDA SERRA MORENA SOCIEDADE CIVIL LIMITADA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000007-52.1994.8.11.0088,
fixou
o preço do imóvel (Lote S/D, com 1.810,0695 hectares, localizada no Município de Castanheira, registrada no Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá sob n. 03 da Matrícula n. 24.834) a ser leiloado em 25.04.23, em R$4.900.786,03 (quatro milhões novecentos mil, setecentos e oitenta e seis reais e três centavos), sendo que o Laudo de Avaliação aferiu o valor de R$13.847.031,70 (treze milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, trinta e um reais e setenta centavos).

Irresignado, o agravante sustenta que inobstante o juiz poder fixar o preço para o bem levado a leilão é necessário averiguar se não há desproporção entre o valor que fixou e demais elementos fáticos ou acostado nos autos.

Requer, ao final, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, consoante preconiza o art. 1.019, do CPC, de modo a suspender sua eficácia até o julgamento do presente.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões no id. 168816695.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

No caso em análise, verifico que a parte agravante, se limita a questionar os valores atribuídos ao imóvel para efeito de alienação em leilão extrajudicial, fixando lance mínimo em R$4.900.786,03 (quatro milhões novecentos mil, setecentos e oitenta e seis reais e três centavos).

A agravada argumenta ser vil o valor atribuído ao imóvel, pois é muito inferior ao valor real, conforme se verifica do Laudo de Avaliação Imobiliária, realizado pelo Avaliador Judicial, que atribui à propriedade o valor de R$13.847.031,70 (treze milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, trinta e um reais e setenta centavos).

Sobre a arrematação de imóvel, em preço muito inferior ao de mercado, o artigo 891, do CPC, determina que:

Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.

Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.

Dessa forma, tendo em vista a diferença discrepante entre os laudos de avaliação feitos pelas partes, torna-se evidente a possibilidade de ser arrematado o imóvel pelo denominado preço vil, de modo que se mostra prudente suspender o leilão extrajudicial, para que seja apurado, efetivamente, o real valor do bem.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de ratificar a tutela recursal, suspendendo quaisquer atos relativos ao leilão das áreas de terras rurais (Id do Processo nº 110852571), devendo ser realizado nova avaliação do imóvel, sob às expensas da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023